Tribunal: STF
Processo: HC 194289
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O acórdão embargado reconheceu que o custodiado deve ter tratamento compatível com a medida de segurança a ele imposta na qualidade de inimputável e que, conforme o disposto no art. 96, inciso I, do Código Penal – CP, na falta de hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, poderá ser internado em outro estabelecimento adequado.
    2. Na espécie, analisando a estrutura da unidade prisional onde o interessado encontra-se recolhido, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu que o Sistema Penitenciário Federal conta com Unidade de Saúde Básica de Saúde, com atendimento médico, inclusive psiquiatras, cuja estrutura vem sendo usufruída pelo interessado, razão pela qual, deve permanecer na Penitenciária Federal de Campo Grande, enquanto o Estado de Minas Gerais não está apto a recebê-lo de forma a garantir sua própria segurança bem como a de toda a sociedade.
    3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP. Na hipótese dos autos, o embargante não comprovou a existência de nenhum desses vícios. Seus argumentos demonstram tão somente o inconformismo com o resultado do julgamento. Precedentes: EDcl no CC 161.123/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 20/2/2019 e EDcl no AgRg no CC 156.185/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 7/5/2018.
    4. Embargos de declaração rejeitados.”
    (CC 172.812-ED/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik – sem grifos no original)
    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, a transferência do paciente do Sistema Penitenciário Federal para Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico ou outro estabelecimento adequado situado no Estado de Minas Gerais. 
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento deste habeas corpus em parecer assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. CONFLITO DE COMPETÊNCIA DECIDIDO PELO STJ. IMPUGNAÇÃO POR ‘HABEAS CORPUS’. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE VAGA EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. CUMPRIMENTO EM OUTRO ESTABELECIMENTO ADEQUADO. POSSIBILIDADE (ART. 96, I, DO CP). EXISTÊNCIA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COM ATENDIMENTO DE MÉDICOS CLÍNICOS E PSIQUIATRAS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. CUSTODIADO DE ALTA PERICULOSIDADE. MANUTENÇÃO DO CUSTODIADO NO PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. CABIMENTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 
    1. Impossibilidade de utilização de ‘Habeas Corpus’ para impugnar decisão do Superior Tribunal de Justiça em conflito de competência. Precedentes.
    2. Tendo em vista a ausência de vaga em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico na unidade federativa do custodiado para cumprimento de medida de segurança, a circunstância de o Sistema Penitenciário Federal possuir Unidade Básica de Saúde, com atendimento de médicos clínicos e psiquiatras, e, ainda, a permanência dos motivos da internação do paciente em presídio federal de segurança máxima – sua alta periculosidade e necessidade de garantia da sua segurança e integridade física –, mostra-se adequada a decisão do STJ que manteve o recolhimento do custodiado no Presídio Federal de Campo Grande/MS, enquanto o Estado de Minas Gerais não estiver apto a recebê-lo de forma a garantir sua própria segurança e da sociedade.
    — Parecer pelo não conhecimento do ‘writ’ ou, caso conhecido, pela denegação da ordem.” (sem grifos no original)
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.
    É que não se pode conhecer de habeas corpus, quando a pretensão veiculada nesta via estreita for impugnar decisão proferida no âmbito de conflito de competência, eis que a fixação da competência, por si só, não tem potencial para restringir diretamente a liberdade de locomoção física do paciente, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 124.100-AgR/RS, Ministro Roberto Barroso; HC 176.761-AgR/PR, Ministro Edson Fachin;):
    “1. Julgamento de conflito de competência, pelo Superior Tribunal de Justiça, não desafia, em regra, a impetração de habeas corpus. A fixação da competência de determinado juízo, por si só, não traduz risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 124.100 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2017 e HC 100.506, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 15.10.2015.”
    (HC 133.377-AgR/RS, Ministra Rosa Weber – com meus grifos)
    Não se desconhece a chamada doutrina brasileira do habeas corpus, tendo como grande expoente o jurisconsulto Ruy Barbosa, cujas lições demonstravam o cabimento desse remédio constitucional para salvaguardar outros direitos que não somente a liberdade de locomoção, ainda que de natureza cível ou administrativa. 
    Ocorre que, a partir da reforma constitucional de 1926 e até os dias atuais, já sob vigência da Constituição Federal de 1988, o cabimento do habeas corpus ficou restrito às hipóteses em que o indivíduo sofra lesão ou ameaça de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção (art. 5º, LXVIII, da CF/88), sendo o mandado de segurança o instrumento hábil para proteger direito líquido e certo, que não seja relativo à liberdade ambulatorial do indivíduo (art. 5º, LXIX, da CF/88). 
    Outro não é o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no tema que acabo de expor (HC 108.268/MS, Ministro Luiz Fux; HC 73.340/SP, Ministro Maurício Corrêa), valendo transcrever a ementa do seguinte julgado:
    “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM VIRTUDE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE EXONERAÇÃO DE CARGOS ENTÃO OCUPADOS PELOS PACIENTES – UTILIZAÇÃO, PARA TAL FINALIDADE, DA AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” – INADEQUAÇÃO ABSOLUTA DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO – DESCARACTERIZAÇÃO DE INSTRUMENTO VOCACIONADO À TUTELA DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA – CESSAÇÃO DA DOUTRINA BRASILEIRA DO “HABEAS CORPUS” (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) – PRECEDENTES– IMPETRAÇÃO, ADEMAIS, DEDUZIDA POR TERCEIRA PESSOA NÃO AUTORIZADA EM FAVOR DE PACIENTES QUE JÁ CONSTITUÍRAM COMO SEUS MANDATÁRIOS JUDICIAIS ADVOGADOS DE SUA PRÓPRIA ESCOLHA – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA RESTRIÇÃO FUNDADA NO ART. 192, §3º, DO RISTF – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA NORMA REGIMENTAL – DOUTRINA – PRECEDENTES- “HABEAS CORPUS” NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    (HC 184.731-AgR/DF, Ministro Celso de Mello)
    Por isso mesmo, torna-se inviável o conhecimento deste habeas corpus por absoluta inadequação da via eleita, nos termos da jurisprudência dessa Suprema Corte e do parecer oferecido, nestes autos, pelo Ministério Público Federal.
    Para além disso, melhor sorte não socorre a parte impetrante, no que toca à alegada violação ao art. 96, I, do Código Penal.
    É certo que, em regra, a medida de segurança de internação deve ser cumprida em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Entretanto, se esse inexistir ou não houver vaga, a medida poderá ser cumprida em outro estabelecimento adequado, nos termos do art. 96, I, do CP. 
    No caso dos autos, o acórdão impugnado ressaltou a existência de apenas um estabelecimento adequado no Estado de Minas Gerais para o cumprimento da medida de segurança imposta ao paciente em conformidade com os ditames legais (art. 96, I, do CP). Ainda assim, o referido estabelecimento encontra-se com comprovada ausência de vagas e com uma fila de espera de 427 (quatrocentos e vinte e sete) pacientes.
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, concluiu que a Penitenciária Federal em Campo Grande/MS, local em que o paciente, atualmente, está internado, cumpre as exigências legais para o caso, eis que possui “Unidade Básica de Saúde e contam com atendimento de médicos, inclusive psiquiatras, estrutura que vem sido usufruída pelo sentenciado conforme extrai-se do histórico de consultas de Clínica Médica e de Psiquiatria. Ademais foi informado nos autos que o sentenciado encontra-se sem influência de outros internos e que está fazendo uso da medicação prescrita pelo médico”.
    Vê-se, por isso mesmo, que as instâncias ordinárias deram fiel cumprimento ao disposto no art. 96, I, CP, pois, na falta de vagas em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou existência de outro estabelecimento adequado no Estado de Minas Gerais, o paciente foi transferido para o estabelecimento federal onde, atualmente, recebe tratamento em conformidade com a lei, segundo as informações constantes dos autos.
    Nem se alegue, ainda, que as informações prestadas pelo Diretor-Geral do Departamento Penitenciário Nacional – DPEN – não corresponderiam à realidade das instalações e dos serviços terapêuticos oferecidos na Penitenciária Federal em Campo Grande/MS.
    É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (HC 143.027- -AgR/PR, Ministro Luiz Fux), o que atesta, portanto, a plena capacidade do estabelecimento em questão para o tratamento do ora paciente. 
    Por outro lado, para acolher as teses sustentadas pela parte impetrante – inadequação do estabelecimento onde o paciente cumpre a medida de segurança, existência de vagas disponíveis no Hospital Psiquiátrico Judiciário Jorge Vaz e a presença de outros estabelecimentos adequados no Estado de Minas Gerais –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924- -AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes; HC 182.710-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055-AgR/PR, Ministro Edson Fachin:
    “’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – O processo de “habeas corpus”, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (HC 125.131-AgR/DF, Ministro Celso de Mello) 
    Por fim, o acórdão impugnado ressaltou a alta periculosidade do paciente e a necessidade de se lhe garantir a integridade física como motivos adicionais à manutenção da internação do paciente em estabelecimento federal. Destaco, no ponto, o seguinte fragmento do parecer ministerial:
    “Também há de ser considerada a alta periculosidade do paciente, a qual se encontra suficientemente demonstrada nos autos, tendo em vista o fato de este ter externado, durante entrevista com os peritos oficiais, seu desejo em atentar novamente contra a vida do atual Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, bem como contra a vida do ex-Presidente Michel Temer. 
    Constata-se que os hospitais psiquiátricos judiciais não possuem os mesmos níveis de segurança do Sistema Penitenciário, nem conseguem garantir a segurança e a integridade física de interno como o ora paciente, que, em razão da grande repercussão e do clamor públicos gerados pela sua prática delitiva contra o atual Presidente da República, correria evidente risco de morte decorrente de eventuais diferenças políticas manifestadas pelos próprios internos do hospital psiquiátrico, com provável desestabilização no interior da unidade psiquiátrica. 
    Dessa forma, a periculosidade do paciente Adélio Bispo de Oliveira e a necessidade da garantia da sua segurança e integridade física são patentes e incompatíveis com a frágil condição de segurança dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, além de a inexistência de vaga no único hospital psiquiátrico judicial do Estado de Minas Gerais corroborar para a manutenção do paciente no Presídio Federal de Campo Grande/MS.”
    Desse modo, configuradas a ausência de vagas em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou a existência de estabelecimento adequado diverso no Estado de Minas Gerais e a adequação do o estabelecimento onde o paciente está atualmente internado, não há ilegalidade a ser reconhecida no acórdão do Superior Tribunal de Justiça que decidiu o conflito de competência em questão.
    Tal conclusão atrai a orientação geral a que aludi primeiramente, no sentido do não cabimento de habeas corpus para questionar acórdão que decide conflito de competência. 
    Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator